Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C INDENIZAÇÃO. PARTILHA DE BENS EM INVENTÁRIO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA ANTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.319 do Código Civil prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 1.1. O artigo 1.320 do mesmo diploma estabelece, por sua vez, que (a) todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.
2. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de bem havido em condomínio somente é cabível quando houver definição acerca da partilha, e o termo inicial para a fixação dos aluguéis é a data da efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros quanto à sua utilização exclusiva por apenas um dos condôminos.
3. Em linhas gerais, entende-se como efetiva oposição a data da citação em ação de arbitramento de aluguéis, momento em que se concretiza a extinção do comodato gratuito anteriormente existente. 3.1. Todavia, em situações específicas, quando ficar demonstrada, por outros meios, a efetiva oposição sobre a fruição exclusiva e a respectiva ciência inequívoca do herdeiro possuidor quanto a esse fato, a regra geral relativa ao termo inicial pode ser excepcionada, sendo cabível a determinação de termo inicial anterior.
4. No caso, constatado por meio de Boletim de Ocorrência que a apelante tinha ciência inequívoca quanto à oposição do apelado acerca da fruição exclusiva do automóvel, aliada à comprovação de sua recusa em relação à alienação do veículo, mostra-se viável a fixação de termo inicial relativo ao pagamento de aluguel em data anterior à citação na presente ação, qual seja, a data em que a partilha do bem foi concretizada.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.